Tribunal: TJMT
Processo: 1004377-09.2026.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004377-09.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO COSTA - CPF: 555.320.716-91 (AGRAVADO), MATEUS GOMES MARTINS COELHO - CPF: 088.485.976-29 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO.
DECISÃO QUE INDEFERIU A
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. CABIMENTO DO RECURSO. VALOR DA CAUSA
QUE DEVE REFLETIR O SALDO DEVEDOR DOS CONTRATOS
.
ART. 292, II, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Repactuação de Dívidas que rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco, mantendo como v
alor a soma total dos contratos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa
e
; (
ii
) qual o critério adequado para fixação do valor da causa em ação de repactuação de dívidas por superendividamento
.

III. Razões de decidir

Aplica-se a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), admitindo-se agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento posterior.

Nos termos do art. 292, II, do CPC, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor das obrigações objeto da repactuação, que constitui a parte controvertida do ato jurídico.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

É cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao valor da causa, com fundamento na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ)
.

Em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, o valor da causa deve corresponder ao saldo devedor dos contratos objeto da repactuação, por representar a parte controvertida do ato jurídico, nos termos do art. 292, II, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A

contra a decisão proferida na
Ação de Repactuação de Dívidas

n.
1007453-97.2024.8.11.0004
, em trâmite na
2
ª Vara Cível de
Barra do Garças/
MT,
ajuiza
da em face de
PAULO ROBERTO COSTA
,
que em decisão de saneamento, rejeitou a impugnação ao valor da causa apresentada pelo banco.

A parte agravante a
lega
que, embora o art. 1.015 do CPC não preveja expressamente o agravo contra decisão sobre valor da causa, o rol possui taxatividade mitigada, conforme entendimento do STJ (Tema 988), sendo cabível o recurso quando houver urgência e inutilidade do julgamento posterior.

Assevera que o valor da causa deve corresponder apenas à "parte controvertida", ou seja, à diferença entre o que o autor paga atualmente (R$ 23.626,11 mensais) e o que pretende pagar (30% da renda líquida = R$ 7.398,76), multiplicado por 12 meses
(R$ 194.728,17).

Menciona que a manutenção do valor da causa em R$ 1.744.706,84 gera custas processuais excessivas, podendo inviabilizar eventual recurso de apelação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma a decisão e readequar o valor da causa.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no Id.
352005933
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Verifica-se na origem
que
PAULO ROBERTO COSTA

ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas n. 1007453-97.2024.8.11.0004

em face de
BANCO DAYCOVAL S/A
, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.,
objetivando
a re
estruturação judicial de todo o
seu
passivo financeiro acumulado
junto as instituições financeiras
,
sob
a

alegação de que se encontra em estado de superendividamento com o comprometimento de quase 100% da sua renda líquida.

Atribuiu à causa o valor de
R$
1.744.706.84
somando-se os 18 contratos realizados com o
s
requerido
s
.

Em decisão saneadora, a magistrada singular,
Dra. Augusta
Prutchansky
Martins Gomes Negrão Nogueira,
enfrentou as preliminares arguidas pelos reque
r
idos e rej
eitou a impugnação ao valor da causa formulada pelo ora agra
v
ante.

Inconformad
o
, recorre
o requerido
, ora agra
vante.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir à correção do valor atribuído à causa em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, especificamente se deve corresponder ao montante total das dívidas objeto da repactuação (R$ 1.744.706,84) ou apenas à diferença entre o valor atualmente pago e o pretendido pelo autor.

De todo o processado, assiste
razão em parte ao agravante.

O art. 292 do CPC estabelece os critérios para a fixação do valor da causa. Vejamos:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

(...)

II -
na
ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

(...)

VI -
na
ação em que há cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

No caso concreto, a ação de superendividamento não busca a cobrança ou a declaração de inexistência da totalidade das dívidas,
tampouco a mera limitação de margem consignável,
mas sim a repactuação das obrigações, com o objetivo de adequar os encargos e prazos à capacidade de pagamento do consumidor.

O valor da causa na ação de repactuação de dívidas (superendividamento) corresponde à soma do
saldo devedor
de todas as dívidas que o consumidor deseja renegociar. Esse montante reflete o proveito econômico total e o conteúdo patrimonial em discussão, conforme o art. 292 do CPC.

Embora a ação possua natureza global e unitária, como bem observado pelo juízo de origem e pelo agravado, o proveito econômico efetivamente perseguido não corresponde ao valor total dos contratos,
mas sim ao valor total das obrigações objeto da repactuação (saldo devedor dos contratos)
, que é a parte controvertida do ato jurídico em discussão.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. VALOR DA CAUSA CONDIZENTE COM O CONTEÚDO ECONÔMICO DISCUTIDO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 11.150/22. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme o art. 292, II do CPC, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa deverá ser o valor do ato ou o de sua parte controvertida.

1.1 Na hipótese, o autor não questiona o valor total dos empréstimos contratados, apenas busca modificar as condições de pagamento das dívidas. Por essa razão, o valor da causa não pode ser a soma do valor total dos contratos de mútuo, devendo refletir apenas a parte controvertida
. 2. Trata-se de ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/21 que incluiu a matéria no Código de Defesa do Consumidor). 2 .1 Conforme o art. 104-A do CDC, a instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e se dará quando o consumidor se encontrar superendividado.
(...)
(TJ-DF 0701565-17.2022.8 .07.0001 1794640, Relator.: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 30/11/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/12/2023)
.
[
g.n
.]

Não tendo o agrava
do/autor o
conhecim
e
nto do saldo devedor, devem as
intuições
financeiras informar quando de sua
manifestação

nos autos,
a fim de que o juízo singular fixe adequadamente o v
a
lor da causa
n
o
momento oportuno,
que refletirá ao final, no ônus de sucumbência e custas.

Ante o exposto,
dou
parcial
provimento
ao recurso
para reformar
em parte
a decisão agravada e fixar o valor da causa
sobre o
saldo devedor dos contratos em discussão
,
nos termos do art. 292, II

do C
PC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026